Tribunal: TJPA
Processo: 0812532-11.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812532-11.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MAYKY MENDES SANTANA

ADVOGADO DATIVO: RAQUIDSON MUNIZ VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

Verifica-se que o recorrente não demonstrou o
periculum libertatis
a justificar a prisão preventiva do recorrido. Verifica-se que não há nos autos qualquer notícia de que o acusado ainda mantenha contato com a vítima ou que tenha ocorrido algum procedimento envolvendo violência doméstica.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento
, para decretar a prisão preventiva, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Ministério Público do Estado do Pará
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
contra a decisão que concedeu liberdade provisória ao ora recorrido, pelo Juízo de Direito da Comarca de São João do Araguaia – Pa, acusado de cometer o delito previsto no artigo 129, § 9° do Código Penal.

Relata que, desde a data de 25/10/2019, a vítima vem sendo agredida pelo acusado, tendo referido delito ocorrido no município de São Domingos do Araguaia – Pa (processo de n° 0000881-31.2020.8.14.0124). De tal data até a presente, houve o cometimento de mais uma agressão (2 de agosto de 2020 – 00010815420208140054). E nessa senda, há de se destacar que o acusado tem contra si mais duas medidas protetivas, sendo distribuída na data de 29 de outubro de 2019 (00037648220198140124) e na data de 26 de abril de 2020 (00011819020208140124).

Em decisão, o Juízo
a quo
recebeu a denúncia, determinou a citação do requerido para responder à acusação e concedeu liberdade provisória, por entender que “
a situação que motivou a conduta tenha arrefecido, não sendo mais necessária a manutenção da prisão do acusado
”, no entanto, aplicou ao denunciado medidas cautelares diversas da prisão e determinou o cumprimento de medidas protetivas.

Inconformado, o Representante do Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso. Em suas Razões, alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, visto que existe um histórico de crimes perpetrados pelo recorrido, muitos envolvendo violência doméstica, inclusive, por descumprimento de medidas protetivas, bem como pelo comportamento abusivo contra a vítima, haja vista a existência de outros 04 (quatro) procedimentos que envolvem violência doméstica em desfavor da ofendida.

Em contrarrazões, a defesa, alegou que pena máxima cominada não supera os quatro anos de reclusão, não podendo se falar em decretação de prisão preventiva, bem como pelo decurso do tempo é de se crer que o comportamento do acusado se tornou brando, não sendo mais necessária a manutenção da prisão, devendo a decisão ser mantida.

Nessa instancia superior, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 9236551).

É o relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende o recorrente a reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São João do Araguaia/Pa, que concedeu liberdade provisória e aplicou medidas cautelares diversas da prisão e determinou cumprimento de medidas protetivas ao nacional
Mayky Mendes Santana
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, sustenta o ora recorrente, Promotor de Justiça, que estão presentes todos os requisitos, pressupostos e condições que autorizam a segregação cautelar, de modo a exigir a imediata expedição de mandado de prisão ante a necessidade da decretação da custódia preventiva.

A decisão impugnada foi proferida em
24/11/2020
, nos seguintes termos:

“(...) O dd Ministério Público tipificou a conduta do denunciado ao art. 129, § 9º do Código Penal, cuja pena máxima é de três anos. A pena máxima cominada ao delito não supera os quatro anos de reclusão, vedando-se a decretação da preventiva conforme sugere o art. 313, I do CPP, a contrário senso. É de se lembrar, todavia, que a prisão preventiva foi decretada também com fundamento no art. 20 da Lei 11.343/06, corroborado pelo art. 313, III do CPP, admitindo-se a decretação para fins de proteção do gênero feminino, conforme apontado na decisão de fls. 18 dos autos de prisão em flagrante anexo. Passado algum tempo do comportamento tido como delituoso, é de se crer que a situação que motivou a conduta tenha arrefecido, não sendo mais necessária a manutenção da prisão do acusado. Portanto, entendo que não subsistem mais razões para a sua manutenção, pelo que deve ser revogada na forma do art. 316 do CPP. Por fim, tendo a pandemia impactado diretamente no sistema penal e na apuração da autoria das condutas delituosas, incidirá na causa a Recomendação 62/2020 do E. CNJ, que estabeleceu a necessidade de reavaliação das prisões em caso de pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Impera, pois, a necessidade de concessão da liberdade ao ora denunciado. Fica isento do recolhimento da fiança, nos termos dos art. 350 do CPP. Deve, entretanto, obedecer aos ditames do art. 327 e 328 como medida de compromisso, além daquelas previstas no CPP 319. Diante do exposto, revogo a prisão preventiva de MAYKY MENDES SANTANA e lhe CONCEDO A LIBERDADE mediante o compromisso às obrigações aludidas nos arts. 327 e 328 do CPP, condições essas a que desde logo fica ciente e também às seguintes obrigações decorrentes do art. 319 do CPP: a) Que o agressor mantenha uma distância mínima de 100 (cem) metros da ofendida, de seus familiares, e de eventuais testemunhas das condutas narradas (art. 22, inciso III, alínea a, da Lei n.11.340/06); b) Que o agressor se abstenha de manter contato com a vítima, seus familiares, e as testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, inciso III, alínea b, da Lei n.11.340/06); c) Que o agressor se abstenha de frequentar lugares frequentados pela vítima, como as imediações de sua residência (art. 22, inciso III, alínea c, da Lei n.11.340/06); As medidas protetivas terão validade de seis meses contados desta data. Expeça-se Alvará de Soltura e intimação das obrigações aqui definidas (...)”

Inicialmente, necessário destacar que a prisão preventiva se reveste de caráter provisório e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente. Vale dizer, a constrição pessoal não se presta para servir como cumprimento antecipado de pena.

Cumpre destacar que os requisitos autorizadores da medida, no presente caso, não se fizeram eloquentes para firmar um convencimento acerca da necessidade da segregação, em face das medidas cautelares e medidas protetivas operadas no juízo de primeiro grau. Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE OFÍCIO. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES PELO TRIBUNAL IMPETRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. LEGALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O Tribunal impetrado, considerando as circunstâncias do caso concreto, justificou de forma idônea a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, especialmente o recolhimento domiciliar (evitar reiteração delitiva, garantir a aplicação da lei pena e por conveniência da instrução criminal). Não se trata de caso isolado de violência doméstica e familiar na vida daquele casal (o paciente agrediu sua companheira em data recente e, em outro processo, obteve a concessão de liberdade provisória mediante a imposição de medidas protetivas de urgência); além do mais, possui outros registros criminais. Constrangimento ilegal não configurado. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 338.529⁄SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5⁄4⁄2016, DJe 13⁄4⁄2016).

Na hipótese, vê-se que as medidas cautelares e protetivas, especialmente a que o agressor mantenha uma distância mínima de 100 metros da ofendida, de seus familiares, e de eventuais testemunhas das condutas narradas; que o agressor se abstenha de manter contato com a vítima, seus familiares, e as testemunhas por qualquer meio de comunicação; que o agressor se abstenha de frequentar lugares frequentados pela vítima, como as imediações de sua residência., são adequadas e proporcionais ao caso concreto porquanto estão amparadas nas circunstâncias em que a demanda exige.

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que não há qualquer notícia de que o acusado ainda mantenha contato com a vítima ou que tenha ocorrido algum procedimento envolvendo violência doméstica.

Ademais, na análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer irregularidade, pois a decisão que deferiu a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares, não pode ser vista como manifestamente ilegal, porque veio devidamente fundamentada.

Vale destacar, de igual modo, que tais premissas poderão ser afastadas no andamento da instrução, gerando a revogação da impugnada medida cautelar. Entretanto, nesse momento e com base no presente conjunto probatório, não se tem segurança jurídica suficiente para afastar a imposição da referida cautela, tendo em vista a necessidade de garantia da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É como voto.

Belém, 07/11/2022